Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO NO: 0711847-33.2017.8.07.0020 APELANTE: MONUMENTAL ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA e JEFFERSON ROCHA ALECRIM RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MONUMENTAL ENGENHARIA LTDA - ME contra a r. sentença ao id. 15127150, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada por ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA e JEFFERSON ROCHA ALECRIM, na qual o d. juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Ao id. 15336410 a apelante foi intimada para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento de parte do recurso suscitada pela sua adversária processual, bem como sobre seu interesse recursal, em atenção aos artigos 10o e 1.099, § 2o, do Código de Processo Civil. Sobreveio a juntada da petição ao id. 16233302 em que a i. advogada da apelante anexa atestado médico de internação hospitalar do dia 07 ao dia 16/05/2020 e superveniente afastamento de atividade até 21/06/2020 (id. 16233303 e 16233304). No que se refere ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato (...) " (AgInt no AREsp 1534425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) . Outrossim, há iterativos posicionamentos no sentido de que "a doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos da lei processual, principalmente quando ele for o único procurador constituído nos autos. A comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão". (AgRg no REsp 533.852/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 05/09/2005, p. 398). Nessa senda, considerando que a causídica é a única advogada da apelante (id. 15127019) e que esteve internada do dia 07/05/2020 até o dia 16/05/2020 e, ainda, que a resolução CNJ no 313/2020 determinou, em seu artigo 5o, a suspensão dos prazos processuais, a contar de sua publicação, em 19/3/2020, até o dia 30/04/2020, o prazo da apelante, de quinze dias, começou a fluir no dia 04/05/2020, suspendo-se no dia 07/05/2020, de modo que os 12 (doze) dias restantes devem reiniciar (artigo 312/CPC) após o primeiro dia útil da sua alta hospitalar (18/05/2020), findando-se, pois, em 02/06/2020. É que, em que pese a advogada continuar afastada das suas atividades até 21/06/2020, somente isso não configura justa causa para os efeitos do artigo 313 do Código de Processo Civil, eis que nada a impede de substabelecer o seu mandato, nos termos do entendimento jurisprudencial em referência. Assim, defiro parcialmente o pedido, de modo que a apelante terá até o dia 02.06.2020 para o cumprimento do ato (id. 15336410). Após, com ou sem manifestação, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator